Tribunal: TJMT
Processo: 1001760-09.2019.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001760-09.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIRAMUNDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.275.054/0001-13 (EMBARGANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - ALEGAÇÃO DE DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INOCORRENTES - EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001760-09.2019.8.11.0037 (ID no 54313455 - interposto nos autos do Recurso de autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de PRIMAVERA DO LESTE)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
GIRAMUNDO TRANSPORTES LTDA

contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de A
pelação Cível

no
1001760-09.2019.8.11.0037
– Classe
198
– CNJ –
Primavera do Leste, que negou provimento o recurso e manteve a r. sentença que,
ação “
Indenizatória por Demora no Conserto de Veículo Segurado”
(Número Único 1001760-09.2019.8.11.0037
3a Vara da Comarca de Primavera do Leste), j
ulgou improcedente o pedido por entender que não restou comprovado o motivo de demora de 130 dias no conserto do caminhão segurado - veículo Mercedes Bens Actros, placa PIU 7399, Chassi 9BM9381142JS043034
, “seja por falta de peças, por atraso no envio das peças pelo fabricante ou se foi pela demora da Seguradora em autorizar os serviços de reparo”
(cf. Id. no 54150985)
.

O embargante alega que o v. acórdão padece de “
erro, omissão, contradição ou obscuridade
” ao entender que não houve comprovação de atraso no repasse dos valores para conserto do veículo segurado, porquanto, restou “
demonstrando através do documento produzido pela própria Embargada o atraso no repasse de valores à oficina da Embargada, o lapso temporal de 6 (seis) meses para o primeiro pagamento parcial do conserto, qual foi o motivo da demora, podendo ser encontrado em id. 46981466
” (cf. fls. 03 Id. no 54313455).

Pede, assim, sejam acolhidos os embargos para sanar o vício apontado, reformando o v. acórdão, para julgar procedente o pedido indenizatório nos moldes postulados.

A Seguradora/embargada ofertou contrarrazões aos aclaratórios, com réplica aos fundamentos recursais e pugnando, ao final, pela rejeição do recurso (cf. Id. no 57848975).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são espécie de recurso expressamente previsto no art. 994, IV, do CPC/2015, cuidando-se de
interposição de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não são vocacionados, portanto, para rediscussão dos fatos e fundamentos, de modo que
a rejeição das teses defendidas por quaisquer das partes não configura mácula, a autorizar a interposição dos embargos de declaração.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Não há
“erro,
omissão
, contradição ou obscuridade

no julgamento, porquanto, não há nenhuma tese recursal sobre a qual o v. acórdão não tenha se pronunciado,

tampouco pedido não apreciado, e muito menos contradição que ocorre no julgado consistente na “
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão”
(STJ - Terceira Turma - EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 27/06/2017 - DJe 04/08/2017), sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria.

Após análise da integralidade do conjunto probatório existente nos autos desde sua interposição até sua submissão ao julgamento do recurso por este Tribunal, o v. acórdão concluiu pel
o desprovimento do recurso.

Como constou do v. acórdão, ao ajuizar a presente ação,

autora/embargante alegou
apenas que, “
sem qualquer justo motivo, o conserto de seu veículo durou exatos 130 (cento e trinta) dias para ser concluído
” (cf. fls. 02 ID 46981462),
mas não circunstancia qualquer ocorrência ilícita causadora para demora, ou seja, ela não diz, e.g., que a Seguradora/apelada retardou a emissão da autorização para o conserto do veículo, ou que tenha oposto qualquer outro entrave burocrático desde a abertura do sinistrou até a sua conclusão, e muito menos atraso no repasse de valores à oficina responsável pelo conserto do veículo, ou qualquer outro fato que tenha provocado a tal demora injustificada no conserto do veículo, como já consignado na r. sentença
; o embargante nem mesmo descreveu os “
danos reparados durante o conserto do veículo, ou de todos serviços que foram prestados ou das peças ou materiais que foram necessários para realização do conserto do veículo segurado; na realidade, a apelante nem mesmo relatou quais foram as avarias e a extensão dos danos sofridos pelo veículo segurado de sua propriedade, daí porque o fato exclusivo de o veículo permanecer na oficina no período compreendido entre 14.05 a 23.10.2018, por si só, não é suficiente e satisfatório à conclusão de que houve demora injustificada no conserto do veículo
”
(cf. Id. no 53725991).

Portanto, o lapso temporal havido entre a data do sinistro e a realização do primeiro repasse de valores não é suficiente à comprovação de demora injustificada no conserto, porquanto, como já constou do v. acórdão, o embargante/autor nada circunstanciou em sua petição inicial sobre como ocorreu todo o procedimento para cobertura do sinistro, por outro lado, como já consignado no v. acórdão, a Seguradora/embargante
afirmou que o sinistro foi
“
acompanhado da documentação pertinente, sendo que, após a análise da área técnica
, foram efetuados vistoria e orçamento necessários, que culminaram na autorização e realizou de todos os reparos decorrentes do acidente telado
’
(cf. fls. 03 ID 46981488),
defendendo-se, ainda, disse que
‘
o
sinistro foi liquidado dentro dos moldes habituais previstos nas cláusulas contratuais
’
, e que a apelante não comprovou
‘
negativa de atendimento na seara administrativa
’
(cf. fls
.
04 ID 46981488)
” – cf. Id. no 53725991 -
grifei
.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020